Tribunal: STF
Processo: RHC 240838
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental HC 871.994/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual "a desobediência aos agentes penitenciários constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais" (HC n. 377.551/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/3/2017).



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 38).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:  



    Consta do Comunicado de Evento, que a Paciente não quer mais ficar na unidade prisional, que a diretoria lhe prometeu atendimento médico após, disse que as dores seriam apenas frescuras, alega ainda que na unidade prisional, não há sabão para lavar as roupas e que não tem oportunidade de trabalho no local. Diante de suas declarações nota-se que o fim específico não fora descumpriras regras, mas de forma obliqua, obter a almejada transferência. Diferente do Agravante, em razão de sua conduta é passível de punição, contudo, na modalidade média e não grave.



    Importante ressaltar que condutas irregulares devem ser reprimidas em casos que causem tumultos e atinjam a ordem e a disciplina interna, mas no caso em tela não ficou cabalmente demonstrado que a conduta da Paciente, embora com aparência de indisciplina, configure comportamento que justificasse a classificação da falta como grave, vez que não abalou a disciplina ou a ordem do estabelecimento prisional, cuidando-se de fato isolado que não causou quaisquer transtornos.



    No caso, o ato praticado pela Paciente não pode ser tipificado como falta grave, pois consiste em falta média, prevista no inciso XX, do artigo 45 da Resolução SAP 144 de 29/06/2010, que estabelece, in verbis: [...] (doc. 45, p. 12).  



    Em seguida, ressalta que “a configuração de falta grave pressupõe a ocorrência de séria violação da ordem prisional ou da integridade física de servidores e detentos” (doc. 45, p. 13)



    Ao final, postula que os Ministros do Supremo Tribunal Federal:



    [...] recebam o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL e lhe deem provimento, e atentos aos fatos, provas e argumentos invocados, reformando o V. Acórdão do STJ, para conhecer do Writ, ou que seja este concedido de ofício, para reformar o V. Acórdão do TJSP e manter a decisão do Juízo “a quo”, com a condenação da Paciente pelo cometimento de falta de natureza média (doc. 45, p. 15).  



    É o relatório. Decido.  



    O acórdão recorrido decidiu a questão da seguintes forma:  



    O agravo não merece prosperar.



    São estes os fundamentos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 112/115):



    A materialidade dos fatos e a autoria estão devidamente demonstradas, sobretudo diante dos comunicados de evento, além da prova oral colhida, sem olvidar os demais elementos contidos nos citados Procedimentos Disciplinares [...].



    A agravada, na oportunidade foi ouvida sala de sindicância, disse que no dia dos fatos declarou não querer mais ficar na Unidade Prisional, que a Diretora Geral havia dado “a palavra dela” que iria levar a agravada ao médico em virtude das dores que sente, bem como atesta a falta de condições higiênicas e falta de trabalho na Unidade. Afirmou que o agente penitenciário Flávio, chefe do plantão, tentou convencê-la de entrar na cela, entretanto não acatou a ordem dada, pois “não queria mais retornar”. (fls. 21/22).



    As declarações dos agentes penitenciários (fls. 28/29) são seguras e harmônicas entre si e com o que constou do mencionado comunicado de evento, dando conta que ADRIANA efetivamente não se apresentaria para contagem porque não queria mais permanecer naquela Unidade, e solicitado que retornasse para seu alojamento, houve recusa da sentenciada.



    Diante disto, a Diretora Técnica do estabelecimento prisional, por meio de regular Procedimento Administrativo, acolheu o parecer da comissão apuradora, classificando a conduta da sentenciada como falta disciplinar de natureza grave (fls. 37/40).



    Portanto, esse conjunto probatório, além dos demais elementos constantes no Procedimento Disciplinar nº 012/2022 (fls.08/48), caracterizam a infração disciplinar de natureza grave, prevista nos artigos 50, incisos VI e art. 39, inciso II e V, ambos da Lei de Execução Penal.



    [...]



    Ora, recusar-se a ser encaminhada ao pavilhão habitacional de fato constitui desobediência, de forma que ao conhecer as normas estabelecidas na unidade, certamente sabia da gravidade da sua conduta, observando-se aqui que deveria seguir o procedimento administrativo para requerer sua transferência se assim o desejasse.



    Isso porque, estabelece o artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal que: “Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39 desta Lei”.



    [...]



    Ora, se desejava ser transferida para outra unidade prisional deveria ter procurado o setor administrativo competente e realizado requerimento, não podendo se admitir o cometimento de falta disciplinar para tanto. Portanto, havendo elementos suficientes, vez que evidenciado a desobediência aos servidores, a falta disciplinar deve ser mantida.



    Da leitura do acordão impugnado, verifico que o Tribunal a quo entendeu que a reeducanda violou os arts. 50, inciso VI, c/c o art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, cometendo ato de indisciplina quando desobedeceu ordem do agente penitenciário, na unidade prisional, ao se recusar a entrar no pavilhão.



    O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a desobediência aos agentes penitenciários constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais" (HC n. 377.551/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/3/2017).



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 39 - grifo no original).



    Conforme se manifestou a Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    Não há reparos a serem feitos em referido decisum, o qual está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dessa Suprema Corte, no sentido de que “’desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20)” (HC 206838 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06-12-2021, publicado em 16-03-2022). 



    No mesmo sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022).



    No mais, dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Com essa compreensão, destaco:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 227.177 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/5/2023).  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Pretendida anulação de falta grave. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes. Agravo não provido. 1. ‘Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus’ (HC nº 177.708/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/9/20). 2. Agravo regimental não provido (RHC 201.225 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021).  



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de maio de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator